Tribunal: STF
Processo: HC 196670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maurício Cleudir Sampaio, em favor de Daiane Soriano dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 636.723 – SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, §§ 3º e 4º, inciso III, da Lei n. 12.850/2013, 171, § 4º, por 12 vezes, e 158, § 1º, por 5 vezes, ambos do Código Penal, e 1º, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei n. 9.613/1998, por várias vezes, em continuidade delitiva, todos na forma do art. 69 do CP.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista possui um filho a ela dependente.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 636.723 – SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos no sentido de a ré integrar organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos e responder a outra ação penal por tráfico de drogas. Consta, ainda, que a acusada já se encontrava em prisão domiciliar quando novamente foi encarcerada.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:
    “É imperioso destacar que a decisão que deferiu as prisões analisou detidamente em suas 117 páginas a presença dos requisitos para a prisão preventiva e está encartada às fls. 5131/5248 dos autos.
    No presente processo, o Ministério Público denunciou 210 pessoas, de 17 diferentes nacionalidades, imputando a elas a prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro.
    Toda a prática criminosa é praticada sem contato com as vítimas, quer dizer, de dentro de suas próprias residenciais os réus praticam os crimes e lesam milhares de vítimas.
    Sendo assim, a prisão domiciliar não é suficiente para proteger a ordem pública das ofensivas criminosas da organização criminosa.
    Tanto é verdade, que há vítimas de diversos países, que caíram nos golpes e depositaram dinheiro em favor da organização criminosa.
    Os crimes são praticados por meio da rede mundial de computadores e também por ligações ou mensagens de whatsapp, de modo que somente a prisão preventiva é capaz de impedir que novas vítimas caíam nos golpes praticados.
    E os golpes são muitos.
    A investigação policial aponta a existência de cerca de duas mil vítimas, que foram lesadas em cerca de cem milhões de reais.
    E o prejuízo não é somente material.
    Diversas vítimas, além de perderem todo o patrimônio construído em uma vida inteira, chegaram a mendigar e até mesmo a ser internada em hospital psiquiátrico, por apresentar quadro de esquizofrenia paranoide.
    Os próprios integrantes do grupo têm ciência da nocividade de suas condutas. Em uma das conversas uma das rés (Juliana) demonstra ciência do mal que faz para as vítimas e falando sobre a integrante Karina, diz: “eu acho que ela é a pior de todas.
    Porque ela faz por prazer mesmo. Ela acha legal sabe? Mas tipo, às vezes eu fico pensando assim: a gente prejudica um monte de gente, a gente prejudica, as mulheres até se mata, chega se matar entendeu?”.
    É importante considerar, ainda, que não se trata de uma atividade isolada, mas sim de crimes que vem ocorrendo há vários anos.
    Portanto, considerando que os crimes são praticados integralmente sem ter qualquer contato com as vítimas, sendo utilizados recursos de informática e contas bancárias para a prática dos crimes, somente a prisão preventiva dos acusados é capaz de frear o ímpeto do grupo criminoso e por um fim a infinidade de crimes imputados aos réus.
    Caso seja concedida a prisão domiciliar, os envolvidos poderão continuar normalmente vitimando mais pessoas, pois basta o acesso a um telefone ou computador e a uma conta bancária para que o estelionato e a extorsão continuem.
    Sendo assim, considerando que a prisão preventiva é a única medida adequada para salvaguardar a ordem pública e reiterando, no mais, os fundamentos expostos na bem fundamentada decisão anterior (fls. 5131/5248 autos 1500742-82.8.26.0482), indefiro o pedido”. (eDOC 10)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente